Tribunal: TJMT
Processo: 0039742-09.2012.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAC. No 0039742-09.2012.8.11.0041
APELANTE: BANCO BMG S.A
APELADO: CELIO FERREIRA DE CARVALHO
E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS PESSOAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DAS TARIFAS CONTRATADAS – CONSTATAÇÃO – TARIFAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS E CADASTRO – VALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PRECEDENTES DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – RESP. no 1251331-RS E TEMA 958 – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – RECURSO PROVIDO.
Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente.
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo de n.o 1.578.553/SP – TEMA 958, não há ilegalidade na cobrança em contrato bancário, de tarifa de serviços de terceiros realizados no bem dado em garantia fiduciária, (i) desde que não haja abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, (ii) e ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva no caso concreto.
Ainda consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo de n.o REsp n. 1251331-RS, é válida a pactuação da tarifa de cadastro, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira (STJ, Súmula no 566).
Em não havendo qualquer abusividade na taxa dos juros remuneratórios contratada (período de normalidade), não há falar-se em descaracterização da mora.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 0039742-09.2012.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]

Relator:
Des(a). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Redatora Designada:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:
[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CELIO FERREIRA DE CARVALHO - CPF: 888.152.421-04 (APELANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), JULIANA NOGUEIRA - CPF: 040.080.989-33 (ADVOGADO), HENISA DARLA ALMEIDA MENDES - CPF: 048.204.381-40 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), HENISA DARLA ALMEIDA MENDES - CPF: 048.204.381-40 (ADVOGADO), JULIANA NOGUEIRA - CPF: 040.080.989-33 (ADVOGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), CELIO FERREIRA DE CARVALHO - CPF: 888.152.421-04 (APELADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), ACOMPANHADA PELA 2a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), 3o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) E 4a VOGAL (DESA. SERLY MARCONDES ALVES), VENCIDA A RELATORA, QUE O DESPROVEU.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS PESSOAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DAS TARIFAS CONTRATADAS – CONSTATAÇÃO – TARIFAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS E CADASTRO – VALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PRECEDENTES DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – RESP. no 1251331-RS E
TEMA 958
– REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – RECURSO PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo de n.o
1.578.553/SP – TEMA 958
, não há ilegalidade na cobrança em contrato bancário, de tarifa de serviços de terceiros realizados no bem dado em garantia fiduciária, (i) desde que não haja abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, (ii) e ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva no caso concreto.

Ainda consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo de n.o
REsp n. 1251331-RS
, é válida a pactuação da tarifa de cadastro, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira (STJ, Súmula no 566).

Em não havendo qualquer abusividade na taxa dos juros remuneratórios contratada (período de normalidade), não há falar-se em descaracterização da mora.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BMG S.A
contra sentença proferida nos autos da

Ação de Repetição do Indébito 0039742-09.2012.8.11.0041, Código 785867
proposta por
CELIO FERREIRA DE CARVALHO
julgou o pedido parcialmente procedente para: declarar a cobrança da tarifa de cadastro aos 2/12/2011 em R$ 80,00 (fl. 54); aos 15/04/2011 em R$ 80,00 (fl.55); aos 2/01/2012 em R$ 73,43 (fl. 56), aos 12/06/2012 em R$ 80,00 (fl. 57), e aos 07/06/2011 em R$ 80,00 (fl. 58); b) a devolução da cobrança indevida a título de serviço de terceiro em R$ 271,19 (fl.59); c) a devolução da cobrança indevida a título de despesa de originação em R$370,08; d) que todo o cálculo seja corrigido com juros de mora de 1% ao mês computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado da contratação, o abatimento do débito em aberto.

O Banco ofertou apelação buscando a manutenção de todos os encargos financeiros contratados, em respeito a boa fé e ao princípio do
pacta sunt servanda
, pois quando da sua celebração foi conferido ao Apelado ciência de todas as cláusulas contratuais, requerendo a manutenção da tarifa de serviço de terceiro, da tarifa de cadastro em razão da sua legalidade e por atender os critérios definidos no pelo REsp n° 1.578.555/SP, bem como a inviabilidade da repetição de indébito, já que os pagamentos despendidos foram feitos de acordo com o contrato, conforme a legislação vigente, requerendo, ao final, o provimento do apelo.

O Apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo improvimento do Recurso (id n o 129449247).

É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR E MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora ingressou com ação de repetição de indébito buscando a revisão dos seguintes contratos:

- contrato (id no 36775756 – fl.54), firmado em 2/12/2012, no valor de 2.711,86, para pagamento em 72 parcelas de R$ 80,00;

- contrato (id 36775746 – fl 58, firmado em 07/06/2011, no valor de 11,034,91 para pagamento e 72 parcelas de R$329,00

- contrato (id o 36775746 – fl. 55), firmado em 15/04/2011, no valor de R$1.551,91 para pagamento em 72 parcelas de R$ 50,00;

- contrato (id no 36775746 – fl 56), firmado em 02/01/2012), no valor de R$ 1.223,80 para pagamento em 58 parcelas de R$ 42,70;

- contrato (id no 36775746 – fl. 57), firmado em 12/06/2012), no valor de R$ 2.036,20 para pagamento em 72 parcelas de R$ 64,00;

- contrato (id no 211675810 – fl 55), firmado em 2/12/2011, no valor de R$ 1.505,72 para pagamento em 60 parcelas de R$ 53,00.

Sob a alegação de cobrança de encargos abusivos, tais como juros capitalizados, encargos ilegais e taxas e tarifas indevidas ajuizou a presente ação revisional pugnando pelo afastamento dos encargos tidos por ilegais, com a repetição do indébito, das prestações indevidas.

Ao analisar o feito, o douto magistrado singular julgou
o pedido parcialmente procedente entendendo pela legalidade dos juros capitalizados e
julgando
o pedido parcialmente procedente para: declarar a cobrança da tarifa de cadastro aos 2/12/2011 em R$ 80,00 (fl. 54); aos 15/04/2011 em R$ 80,00 (fl.55); aos 2/01/2012 em R$ 73,43 (fl. 56), aos 12/06/2012 em R$ 80,00 (fl. 57), e aos 07/06/2011 em R$ 80,00 (fl. 58); b) a devolução da cobrança indevida a título de serviço de terceiro em R$ 271,19 (fl.59); c) a devolução da cobrança indevida a título de despesa de originação em R$370,08; d) que todo o cálculo seja corrigido com juros de mora de 1% ao mês computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado da contratação, o abatimento do débito em aberto.

O Banco ofertou apelação buscando a manutenção de todos os encargos financeiros contratados, em respeito a boa fé e ao princípio do
pacta sunt servanda
, pois quando da sua celebração foi conferido ao Apelado ciência de todas as cláusulas contratuais, requerendo a manutenção da tarifa de serviço de terceiro, da tarifa de cadastro em razão da sua legalidade e por atender os critérios definidos no
pelo REsp n° 1.578.555/SP,
bem como a inviabilidade da repetição de indébito, já que os pagamentos despendidos foram feitos de acordo com o contrato, conforme a legislação vigente,
requerendo, ao final, o provimento do apelo.

Trazidos os pontos anteriormente mencionados e verificados os argumentos expendidos nas razões de apelo, passo a tratar sobre cada qual detalhadamente.

Sustenta a Instituição financeira que o contrato foi livre e conscientemente celebrado entre as partes, não contendo vícios devendo, por isso, prevalecer a vontade nele exteriorizada, em observância do princípio
pacta sunt servanda
. Ademais, alega a inexistência de amparo legal para a revisão do contrato e da obrigatoriedade do seu cumprimento.

Razão não assiste ao Apelante.

A possibilidade do Poder Judiciário relativizar o
princípio pacta sunt servanda
e, consequentemente, revisar e anular cláusulas abusivas e leoninas decorrentes de contratos de adesão formulados pelas instituições financeiras é tema pacífico na jurisprudência pátria.

Nesse sentido, eis o acórdão do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISIONAL. PACTA SUNT SERVANDA. RELATIVIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DO REEXAME DA QUESTÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL.

1. A legislação consumerista permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, relativizando o princípio do pacta sunt servanda.

2. Se a capitalização mensal foi afastada em razão da inconstitucionalidade da Medida Provisória 1.963-17/2000 (em vigor como MP n. 2.170-36/2001), não cabe recurso especial para revisar a questão.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp 349273 / RN – 3a Turma – Ministro João Otávio de Noronha – DJ 1/10/2013)

É certo que o Apelante alega a inexistência de fato excepcional ou imprevisível que justifique a revisão do contrato ou anulação de suas cláusulas.

De se lembrar que, nas relações de consumo, a pretensão de revisar cláusulas contratuais não se subsume ao disposto no artigo 478 do Código Civil, mas sim ao artigo 6o, V do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, tendo como base as afirmações da parte autora (Apelado), estamos diante da hipótese do art. 6o, V do CDC, ou seja, de contrato que merece modificação em razão de alegada abusividade contemporânea à contratação.

Aliás, sobre o assunto leciona Flávio Tartuce:

“A revisão contratual por fato superveniente prevista no CDC não é igual à revisão contratual por fato superveniente prevista no CC. O Código Civil traz a revisão contratual por fato superveniente diante de uma imprevisibilidade somada a uma onerosidade excessiva. O CDC avança em relação ao Código Civil (arts. 478-480 – da resolução por onerosidade excessiva), ao não exigir que o fato superveniente seja imprevisível ou irresistível – apenas exige a quebra da base objetiva do negócio, a quebra do seu equilíbrio intrínseco, a destruição da relação de equivalência entre as prestações, o desaparecimento do fim essencial do contrato” (in, Direito Civil – Teoria Geral dos Contratos e Contratos em Espécie. 5a ed. São Paulo: Método. 2010. p. 193)

Desse modo, para justificar a revisão de um contrato submetido às normas de proteção ao consumidor, mostra-se suficiente a demonstração da abusividade das cláusulas, com o consequente desequilíbrio entre as partes.

Não há que se falar, por outro lado, em requisitos para a interposição de ação revisional de contrato, quanto mais ofensa ao ato jurídico perfeito, seja pelo reconhecimento do caráter relativo do
pacta sunt servanda
, seja pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor, conforme acima citado. (TJMT – RAC no 51220/2009, Des. Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, 5a Câmara Cível).

Assim, em virtude da incidência das normas de proteção e defesa do consumidor no caso em tela, resulta perfeitamente possível a revisão das cláusulas contratuais, procedendo-se à flexibilização do
pacta sunt servanda
, além de inexistir qualquer ofensa ao ato jurídico perfeito.

Com relação às taxas e tarifas administrativas, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento no sentido de que, a rigor, é legítima e válida a cobrança de tarifas administrativas, desde que respeitado o direito consumerista da publicidade e transparência da cobrança.

Desse modo correto a sentença ao excluir a tarifa de “despesas de originação” prevista no contrato de fl.59 (id no 36775746), no valor de 370,08, posto que não dá para o consumidor saber a que se refere, além de que é dever da instituição financeira esclarecer previamente o consumidor a respeito dos encargos incidentes sobre o serviço prestado e das taxas cobradas, observado o princípio da informação e transparência do Código de Defesa do Consumidor.

O mesmo se diga em relação a cobrança da
tarifa de serviços de terceiros
, já que recentemente o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento sobre o tema, sob o rito dos recursos repetitivos, entendendo ser abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
”(REsp n. 1578553/SP, 2a Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018 – negritei e grifei)

In casu
, pelo que se denota do pacto firmado entre as partes (id no 36775746 – fl. 59 observo que não há especificação dos serviços prestados, constando somente o valor despendido pelo consumidor com referida tarifa de serviços de terceiros no valor de R$ 271,19, configurando o abuso.

Todavia, consoante decidido pelo c. STJ ao apreciar o tema repetitivo alhures, a referida cobrança somente é legal quando há a especificação do serviço a ser efetivamente prestado, o que não é o caso em análise.

Com efeito, conforme destacado pela r. sentença, não houve especificação de forma clara e inequívoca, a que serviços valeriam as aludidas cobranças da tarifa denominada “serviços de terceiros”, sendo, pois, correta a conclusão decisória de ilegalidade da cobrança.

Nesse sentido este Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – REALIZAÇÃO DO ATO NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE – SERVIÇOS DE TERCEIROS SEM A DEVIDA ESPECIFICAÇÃO – CONDIÇÃO EXIGIDA PARA O RESSARCIMENTO – VALOR EXORBITANTE - COBRANÇA ABUSIVA - RESP N. 1.578.553/SP –TEMA 958 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

A tarifa de registro de contrato é válida quando demonstrada a sua realização.

É extorsiva a cláusula que prevê o ressarcimento de serviços de terceiros sem especificação (REsp n. 1.578.553/SP) e em valor considerado excessivo.

(N.U 0017989-16.2012.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 22/07/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – READEQUAÇÃO DE ACORDO COM A TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE – TAXA EFETIVA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL – CONTRATAÇÃO CARACTERIZADA – TABELA PRICE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - TARIFA DE CADASTRO – PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA – TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS – AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – ILEGALIDADE EVIDENCIADA – RECURSO ESPECIAL 1.578.553/RS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ, no julgamento do REsp. 1.061.530/RS. O fato de a taxa de juros anual ser superior ao duodécuplo da mensal caracteriza a contratação de juros capitalizados.A adoção da Tabela Price para a amortização do saldo devedor, por si só, não enseja onerosidade para declarar sua ilegalidade.É válida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que expressamente pactuada, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas (REsp 1255573/RS); não se verificando a excessividade do valor cobrado, porquanto encontra-se dentro da média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (
https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/legado?url=https:%2F%2Fwww.bcb.gov.br%2Ffis%2Ftarifas%2Fhtms%2Fhtar110101.asp%3Fidpai%3DTARBANRANK
). É abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, quando ausente especificação dos serviços prestados, conforme entendimento sedimentado no julgamento do Recurso Especial 1.578.553/RS.

No contrato em análise, não se verifica a descrição de quais serviços estariam sendo ressarcidos, mediante a cobrança da referida tarifa, circunstância que obsta a sua cobrança.
(N.U 1003969-57.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 31/05/2021)

AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – TARIFAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS E REGISTRO DO CONTRATO/GRAVAME – CLÁUSULA DE RESSARCIMENTO – NÃO ESPECIFICAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DO SERVIÇO SERVIÇO - ABUSIVIDADE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O STJ ao apreciar o tema repetitivo – afeto a validade da cobrança de seguro de proteção financeira – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com de serviços prestados por terceiros e registro de contrato/gravame, deve ser especificado o serviço a ser efetivamente prestado, além da sua demonstração e a ausência de abusividade, o que não ocorreu nos autos.O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples no caso de cobrança indevida.
(N.U 0005024-35.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 20/04/2021)

Portanto, correta a sentença em excluir a tarifa de serviço de terceiro.

No que tange à
tarifa de cadastro
, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento quando do julgamento dos Recursos Especiais n.o 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, os quais seguiram o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que “
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada
no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
”.

No mesmo sentido a súmula 566 STJ: “
Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN no 3.518/2007 em 30/4/2008 pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Portanto,
in casu
, cabível a cobrança da referida tarifa apenas no primeiro contrato datado de 11/02/2011 (fl.59 – id no 36775746) já que é aquele que representa o início do relacionamento entre o apelado e a instituição financeira.

No que tange à
repetição do indébito
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite sempre que apurada cobrança a maior, calculado o indébito
na forma simples
e, havendo débito pendente, sua compensação, desde que não se verifique a hipótese de má-fé, dolo ou malícia da instituição financeira.

Nesse sentido trago à colação:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO OU DISSÍDIO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DAS TAXAS MENSAL E ANUAL DE JUROS APLICADAS NO CONTRATO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SÚMULA N. 322 DO STJ.
(...) 4
. Acerca da repetição do indébito, firmou-se que é cabível, de forma simples, não em dobro, quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento, pois diante da complexidade do contrato em discussão não se pode considerar que o devedor pretendia quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação aplicável à espécie. A questão está pacificada por intermédio da Súmula n. 322 do STJ.
(STJ – AgRg no Aresp 661138/PR – 4a Turma – Ministra Maria Isabel Gallotti – DJ 17/11/2015 – sem grifo no original).

In casu,
é necessária a apuração de valores pagos a maior no que tange as tarifas ilegais, se assim constatada o seu pagamento, em sede de liquidação de sentença, cabível a repetição de indébito ou a compensação,
na forma simples
, devidamente atualizada, conforme determinada pela sentença recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

Porém, considerando o trabalho adicional do patrono da parte autora majoro os honorários advocatícios para 15% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR E MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1a VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O (PRELIMINAR E MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

EM 14 DE JUNHO DE 2022

(PLENÁRIO VIRTUAL):

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DA 1a VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO). A RELATORA DESPROVEU O RECURSO E A 2a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) A ACOMPANHOU.

SESSÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA DE 05 DE JULHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA - VOTO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1a VOGAL)

Egrégia Turma:

Arguiu o apelado/autor que o recurso não deve ser conhecido, pois não há nas razões de apelação a impugnação aos fundamentos da sentença

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil/15.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema, o seguinte julgado:

“
[...] não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular. [...]
"
(TJMT, 2a Câmara Cível, RAC no 63258/2012, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 12/12/2012).

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, pois apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há o expresso pedido de que a sentença merece ser reformada, constando em seguida os motivos de seu pleito recursal.

Logo, não há qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade pelo que,
rejeito
a preliminar suscitada.

V O T O (VISTA – MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1a VOGAL)

Egrégia Turma:

Quanto ao mérito
,
da análise dos autos, extrai-se que as partes firmaram seis contratos de empréstimos, com as seguintes características:

1o -
Contrato no 211675810
, firmado em 02/12/2011, no valor de R$ 1.505,72 para pagamento em 60 parcelas de R$ 53,00, à taxa de juros remuneratórios de 2,28% ao mês e 31,57% ao ano, no qual foi cobrado a tarifa de cadastro no valor de R$80,00.

2o -
Contrato no 218630449
, firmado em 15/04/2011, no valor de R$1.551,91 para pagamento em 72 parcelas de R$ 50,00, à taxa de juros de 2,24% ao mês e 30,91% ao ano, no qual foi cobrado a tarifa de cadastro no valor de R$93,11.

3o -
Contrato no 221400113
, firmado em 02/01/2012, no valor de R$ 1.223,80 para pagamento em 58 parcelas de R$ 42,70, à taxa de juros de 2,24% ao mês e 30,97% ao ano, no qual foi cobrado a tarifa de cadastro no valor de R$73,43.

4o -
Contrato no 228433464
, firmado em 12/06/2012, no valor de R$ 2.036,20 para pagamento em 72 parcelas de R$ 64,00, à taxa de juros de 2,28% ao mês e 31,50% ao ano, no qual foi cobrado a tarifa de cadastro no valor de R$80,00.

5o -
Contrato no 216440819,
firmado em 07/06/2011, no valor de R$ 11,034,91 para pagamento e 72 parcelas de R$329,00, à taxa de juros remuneratórios de 2,23% ao mês e 30,82% ao ano, no qual foi cobrado a tarifa de cadastro no valor de R$80,00.

6o -
Contrato no 214413407
, firmado em 11/02/2011, no valor de 2.711,86, para pagamento em 72 parcelas de R$ 80,00, à taxa de juros remuneratórios de 1,40% ao mês e 18,37% ao ano, no qual foi cobrado o valor de R$100,00 de tarifa de cadastro; R$271,19 de Serviços de Terceiros e R$370,08 de Despesas de Originação.

Sob alegação de cobrança de encargos contratuais elevados e ilegais, tais como juros remuneratórios, capitalização de juros e tarifas administrativas, a autora ajuizou a presente
ação Revisional de Contrato
, requerendo o reconhecimento da abusividade dos encargos acima explicitados, bem como a restituição do valor cobrado indevidamente em dobro.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. Paulo Toledo Ribeiro Júnior
.

Pois bem.

Da incidência do Código de Defesa do Consumidor e do
pacta sunt servanda.

Inicialmente, de se pontuar que, exegese do preceituado pela Súmula no 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
pacta sunt servanda
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Das taxas e tarifas administrativas.

Como acima mencionado, as questões jurídicas referentes à abusividade ou não da
tarifa de serviços de terceiros/originação
foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais no s 1578.526/SP, 1.578.553/SP e 1.578.490/SP, submetido ao rito do art.1.036, § 1o, CPC (
Tema 958
), tendo sido firmado o entendimento de que é válida a cobrança da citada tarifa, ressalvada a abusividade da cobrança por serviços não prestados e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, o que deverá ser analisado em cada caso concreto.

Confira-se o inteiro teor da tese firmada no REsp 1.578.553/SP (
Tema 958
):

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas
a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. Possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. ”

(STJ - REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

In casu
, contata-se que houve expressa pactuação (Cláusula C – Encargos e Tributos) da cobrança do valor referente às despesas pelos serviços de terceiros (R$ 271,19 + R$370,08) no contrato no 214413407, formalizado entre as partes (ID no 129449243 - Pág. 47), afigurando-se legítima sua cobrança.

Posto isso, deve ser reformada a sentença nessa parte.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL - REPETIÇÃO DE INDEBITO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - AFASTADA - TARIFAS ADMINISTRATIVAS - GRAVAME ELETRÔNICO - LEGALIDADE - CONTRATO CELEBRADO ANTES DE 25.02.11 - RESP 1.639.320-SP - TARIFAS DE CADASTRO - VALIDADE DA PACTUAÇÃO - REGISTRO DE CONTRATO. AVALIAÇÃO DE BEM. SERVIÇOS DE TERCEIROS. VALIDADE - AJUSTE ANTERIOR A 30.04.08 - PRECEDENTES DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – TEMA 958 - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É permitida a capitalização em periodicidade inferior à anual após a edição da Medida Provisória no 2.170/2001, desde que expressamente pactuada. Precedentes. Súmulas 539 e 541 do STJ.

O Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o tema repetitivo – afeto a validade da cobrança pela inclusão do gravame eletrônico – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou a abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o REGISTRO do pré-gravame, em CONTRATOS celebrados apenas a partir de 25.02.2011. Nos CONTRATOS celebrados em data anterior não há ilegalidade na exigência.

A Corte Cidadã no julgamento do REsp n. 1251331, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o posicionamento de que é válida a pactuação da TARIFA de cadastro, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira.

Em CONTRATOS bancários celebrados a partir de 30.04.2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com REGISTRO do CONTRATO, assim também as TARIFAs de AVALIAÇÃO de bem e serviço de terceiro, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo n° 1.578.553/SP - TEMA 958.

Recurso provido em parte. ”
(TJMT – RAC. no 0002515-82.2012.8.11.0041, Rel. Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2019, publicado no DJE 15/05/2019)

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – CDC PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – TARIFAS DE CADASTRO E DE AVALIAÇÃO DO BEM – LEGALIDADE – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS, SERVIÇOS DE TERCEIROS E TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO – PREVISÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – PRIMEIRO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – SEGUNDO APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em razão da previsão no CONTRATO juntado aos autos, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa.

Sobre a TARIFA de Cadastro, a 2a Seção do c. STJ ao julgar os recursos repetitivos sobre o tema, REsp 1.251.331/RS e REsp 1.255.573/RS, concluiu pela admissão da sua cobrança.

Quanto à TARIFA de AVALIAÇÃO de bens, é legal esta cobrança, haja vista que está amparada pela Resolução no 3.518/2007 do Conselho Monetário Nacional.

O STJ julgou a validade da cláusula que estipula o ressarcimento de certas despesas pelo consumidor e firmou as seguintes teses para os fins do art. 1.040 do CPC, conforme acórdãos dos REsp 1.639.259/SP e 1639320/SP (tema 972), REsp 1578553/SP (TEMA 958): “2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; [...] 2.3. Validade da TARIFA de AVALIAÇÃO do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o REGISTRO do CONTRATO, ressalvadas a: 2.3.1.abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado. ”
(TJMT – RAC. no N.U 0007257-19.2013.8.11.0041, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 16/05/2019)

Da Tarifa de Cadastro

Com relação à
Tarifa de Cadastro
, a 2a Seção do c. STJ, no julgamento do
REsp n. 1251331-S, sob o rito dos recursos repetitivos
, firmou o posicionamento de que é válida a pactuação, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira,
in verbis
:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. [...]

6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado.

7.
Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente"
(Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).

8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

- 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

10. Recurso especial parcialmente provido. ”
(
STJ - REsp n. 1251331/RS, 2a Seção, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28.08.2013 – negritei)

Assim, tendo ocorrido a pactuação expressamente das tarifas de cadastros, consoante
cláusulas: Cadastro
dos contratos em discussão, esta permanece válida, já que foi cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, pelo que incabível também a revisão das respectivas cláusulas contratuais.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – MANTIDOS – TARIFAS ADMINISTRATIVAS – REGISTRO DE CONTRATO – VALIDADE DA PACTUAÇÃO - TARIFAS DE CADASTRO – AVALIAÇÃO DE BEM – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADOS O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – TEMA 958 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É permitida a capitalização em periodicidade inferior à anual após a edição da Medida Provisória no 2.170/2001, desde que expressamente pactuada. Precedentes. Súmulas 539 e 541 do STJ.

A Corte Cidadã no julgamento do REsp n. 1251331, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o posicionamento de que é válida a pactuação da tarifa de cadastro, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30.04.2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo n° 1.578.553/SP – TEMA 958. Recurso provido em parte. ”
(TJMT – RAC no 0040380-42.2012.8.11.0041, Rel. Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/10/2019, publicado no DJE 11/10/2019)

Da repetição do indébito.

Como já mencionado acima, não se constata qualquer abusividade nos encargos a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas ou tarifas, sendo descabida qualquer repetição do indébito.

Nesse sentido, julgado desta C. Câmara:

“
[...]. Se a autora não questionou a cobrança de tarifas/taxas e serviços, tampouco a julgadora singular não se manifestou sobre tal matéria, não há como conhecer de parte da tese recursal, posto que o recurso deve ser analisado nos limites do pedido formulado na petição inicial e do que restou decidido, sob pena de inovação recursal.

Se na hipótese, não há qualquer abusividade nos encargos nominais a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas, não há menor chance de falar-se em repetição de indébito.
[...].”

(TJMT, 2a Câmara - RAC no 516/2014, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, julgado em 30/07/2014) (g.n.).

Destarte, não há menor chance de falar-se em repetição de indébito, face à inexistência de prática ilícita a ensejar tal direito.

Da verba de sucumbência.

No mais, não merece reforma a sentença também no tocante à sucumbência, porquanto tendo o autor/apelado sucumbido em todos os pedidos, deve arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios na sua integralidade, na forma do artigo 85 do CPC/15.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar o ato sentencial constante do ID no 129449247 e
julgar improcedente
a
ação de Repetição de Indébito.

No mais, condeno o autor quanto ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios conforme fixados na sentença recorrida, ressalvando, todavia, que o pagamento ficará suspenso em razão do autor ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

V O T O
(RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL)

Com a devida vênia, acompanho o voto da divergência instaurada pela Desembargadora Marilsen Andrade Addario.

EM 05 DE JULHO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇAO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO PREVISTA NO ART. 942, CPC. A RELATORA DESPROVEU O RECURSO; A 1a VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO) E A 2a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) PROVERAM.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 26 DE JULHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
– APLICAÇÃO DE TÉCNICA DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (3o VOGAL – CONV.)

Acompanho o voto da divergência inaugurada pela Desembargadora Marilsen Andrade Addario.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (4a VOGAL – CONV.)

Acompanho a divergência para dar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022